Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. ACOSTADA AOS AUTOS. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de concessão de tutela recursal em recurso de apelação devem ser formulados por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o Decreto-Lei n. 911/1969, são indispensáveis para propositura da Ação de Busca e Apreensão: (i) o instrumento do contrato de alienação fiduciária e (ii) a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.
3. No caso em apreço, revela-se inconteste a celebração de contrato de financiamento de veículo, com cláusula de garantia mediante alienação fiduciária, e o registro do gravame da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames – SNG, o qual se encontra vinculado aos litigantes e ao número de contrato que instrui o processo. 3.1. A mora do réu foi devidamente comprovada pela instituição financeira, mediante a notificação extrajudicial e o respectivo Aviso de Recebimento.
4. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Sentença cassada.